Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXAME PÓS-OPERATÓRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Alega que a negativa de atendimento do plano de saúde foi momentânea e resolvida após comunicação ao setor administrativo do plano e constatação do equívoco. Afirma que a situação foi regularizada de imediato, não sendo hábil para configuração de danos morais. Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em: (i) verificar se a negativa de atendimento causou dano moral ao autor; (ii) em caso positivo, analisar a proporcionalidade no valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença para condenação em danos morais. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do enunciado de Súmula no 608 do STJ, a relação jurídica deduzida nos autos não se submete às normas cogentes do CDC, por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão. Assim, aplicam-se ao caso as normas previstas no Código Civil e na Constituição Federal.
6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X). Para que tais danos restem caracterizados, devem estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor-próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do autor.
7. No caso, resta incontroverso nos autos que a parte estava adimplente e que o cancelamento se deu por erro no sistema interno do plano de saúde. Tal situação gerou evidente constrangimento ao autor, que teve que retornar para casa sem possibilidade de fazer o exame pós-operatório, passando por inadimplente perante terceiros. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a sua dignidade, gerando sofrimento e insegurança emocional com o serviço prestado. Configurado, portanto, o dano moral. Nesse mesmo sentido: acórdão 2046100.
8. No tocante ao valor da indenização, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte autora aptos a ofender com gravidade os direitos extrapatrimoniais da personalidade, de punir a parte requerida e de prevenir que fatos semelhantes possam ocorrer futuramente. O arbitramento do quantum compensatório deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 1.000,00 se demonstra suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, ainda mais considerando que o plano de saúde, tão logo tomou conhecimento do erro, tomou as providências necessárias para corrigir o problema.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o dano moral para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
11. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046100, 0721498-45.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.